Tribunal: CARF
Processo: 13881.000052/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000052/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.415 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ERY DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a exclusão do valor dos honorários advocatícios do valor do
rendimento bruto tributável de ação judicial, quando comprovados através de
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 05/08, referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, em que foi
alterado o resultado da declaração de imposto a restituir de R$ 11.382,87 para imposto a
restituir de R$ 1.785,98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000052/2010-30
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000052/2010-30

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 34.856,40.
Cientificado em 05/01/2010 (fl.09), o Contribuinte apresentou em 21/01/2010, a
impugnação de fl. 02, na qual contesta o lançamento, pois o valor considerado omitido
corresponde a honorários advocatícios recebidos em ação judicial conforme
comprovado em planilha de cálculo feita pelo profissional.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Verifica-se através de consultas aos sistemas da RFB que os valores apurados no
lançamento estão em consonância com as informações consignadas em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF pela fonte pagadora.
Cabe destacar que o impugnante não apresentou quaisquer documentos comprobatórios
de processo judicial e/ou do recebimento dos rendimentos, mas tão somente um
demonstrativo de pagamento elaborado e assinado por Ediangeli Rossi para fins de
comprovação de pagamento de honorários.
Sobre o assunto, impõe-se observar o disposto no art. 56 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Com efeito, assiste razão ao contribuinte quanto à possibilidade de se deduzir as
despesas com ação judicial que tenham sido efetivamente suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas pelo mesmo, conforme previsto no dispositivo
acima transcrito.
Nesse sentido, considero que o documento de fl. 2 é insuficiente para que o contribuinte
possa fazer jus à dedução pleiteada uma vez que o demonstrativo de pagamento não
identifica satisfatoriamente a ação judicial a que se refere e nem o número do registro de
classe (OAB) do emitente.
Além de não ter juntado quaisquer outros elementos de prova extraídos do processo, tais
como petição inicial, sentença, cálculos homologados pelo juiz, alvarás judiciais e/ou
guias de levantamento, as parcas informações do documento apresentado não permitem
a esta autoridade de julgamento sequer consultar a existência da referida ação judicial
nos sites na internet dos tribunais.
Também considero que seria necessário comprovar que o valor informado na declaração
em exame como recebido da Procuradoria Geral do Estado consiste realmente no valor
bruto da ação menos os honorários advocatícios pagos em razão da demanda, o que não
pode ser constatado analisando-se unicamente o recibo apresentado sem outros
elementos de prova que demonstrem, não só o valor bruto pago ao reclamante, mas
também a atuação de Ediangeli Rossi, emitente do recibo, como sua advogada na ação
judicial em comento.
Para essa finalidade, poderia o contribuinte demonstrar essa relação através de contrato
firmado com a advogada ou o escritório de advocacia, instrumento de mandato
nomeando-a como sua procuradora na ação ou instrumento de substabelecimento em
nome da mesma.
Vale lembrar que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os documentos
necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 56 do Decreto no
7.574/11.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000052/2010-30

As alegações desprovidas de prova não podem ser acatadas por esta instância julgadora
em respeito ao princípio da verdade material.
O ônus de comprovar o que alega é do próprio sujeito passivo, a teor do art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a exclusão do valor dos honorários advocatícios do valor do
rendimento bruto tributável de ação judicial, quando comprovados através de
documentação hábil e idônea.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Os autos não contam com documento comprobatório do pagamento dos
honorários advocatícios, e, portanto, é impossível restabelecer a dedução pleiteada.
A circunstância de o recorrente não ter obtido sucesso junto ao advogado
responsável pelo processo se resolve no foro próprio, e não modifica a necessidade de
comprovação do pagamento dos valores.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.415 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000052/2010-30

Fl. 64
DF CARF MF
Original